Tribunal: TJDFT
Processo: 0007911-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007911-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58439756, o SINDIRETA requereu (i) a habilitação dos sucessores da servidora MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA; (ii) o cancelamento do PCT n. 0738978-33.2023.8.07.0000; e, (iii) a expedição de requisições de pequeno valor em favor dos sucessores. Instado, o Distrito Federal requereu o indeferimento da habilitação, sob o argumento de que não foi juntado aos autos documento formalizando inventário e partilha, sendo que somente o espólio é que está revestido de legitimação para demandar contra a Fazenda Pública. Além disso, o ente público discordou da expedição de RPV para cada um dos sucessores processuais. (ID: 61112115). Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o exequente comprovou o óbito da substituída MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA pela certidão de ID: 58439757 - pág. 1, bem como comprovou a condição de herdeiros de EMERSON DE SOUZA VASCONCELOS e ANDERSON DE SOUZA VASCONCELOS pelos documentos de ID: 58439757 - Pág. 4 e 6. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelas procurações de 58439757 - Pág. 5 e 7. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, admito a habilitação de EMERSON DE SOUZA VASCONCELOS (50%) e ANDERSON DE SOUZA VASCONCELOS (50%). Quanto ao cancelamento da ordem de pagamento, verifica-se que se definiu, na presente execução, o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 9723954 - Pág. 24-33). Por outro lado, observa-se que o crédito de MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA é de R$ 56.967,48 (ID: 51334399), valor este que supera o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes na data da homologação dos cálculos (ID: 49621310). No caso, deu-se a sucessão pelos herdeiros, no entanto, o crédito exequendo permanece único, ou seja, todos os habilitados devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Assim, avalia-se o cabimento de RPV com base no valor total do crédito e não considerando o valor que toca a cada um dos sucessores. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre o interesse dos sucessores processuais de MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA em renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR